Tribunal: TJMT
Processo: 1001419-09.2021.8.11.0038
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001419-09.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO NETO DE SOUZA - CPF: 955.659.141-91 (APELANTE), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA - CNPJ: 37.500.808/0001-48 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ACIR RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 827.168.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 162.056.518-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO - CPF: 045.538.071-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILAINE SUELLEN DE CARVALHO - CPF: 024.673.781-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY CANAVARROS DA SILVA - CPF: 015.590.141-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR FELICIANO - CPF: 015.844.611-95 (VÍTIMA), VINICIUS DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FEMINICÍDIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DOS VEREDITOS –– RECURSO DESPROVIDO.

Se as qualificadoras reconhecidas pelos jurados estão lastreadas nos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, revela-se inviável a invalidação da sentença, sob pena de violação à soberania dos vereditos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Francisco Neto de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal n. 1001419-09.2021.8.11.0038, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de feminicídio (CP, art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima por entender que as circunstâncias não estão comprovadas de forma contundente (Id. 134825354).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou que a decisão rechaçada foi proferida em sintonia e conformidade com as provas dos autos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 134825361).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 136763173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 3 de outubro de 2021, por volta das 16 horas, em via pública, na rua Limiro Rosa, bairro São Sebastião, município de Araputanga/MT, por motivação fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, o acusado
Francisco Neto de Souza
desferiu vários golpes de faca contra a sua ex-companheira Lucimar Feliciano, provocando-lhe graves ferimentos que foram causa suficiente para a sua morte.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) acusado FRANCISCO NETO DE SOUZA e a vítima LUCIMAR FELICIANO tiveram um relacionamento amoroso de, aproximadamente, 06 (seis) anos; contudo, dentre tantas contendas, à época dos fatos, o casal estava morando em residências separadas.

Extrai-se das investigações, que em data e hora supramencionadas, a vítima LUCIMAR FELICIANO encontrava-se na residência de alguns amigos (MAIKON e ACIR), na companhia de ACIR RAMOS DO NASCIMENTO, quando recebeu uma ligação de seu ex-companheiro, pessoa do acusado FRANCISCO NETO DE SOUZA.

Revelam as investigações, que FRANCISCO NETO teria dito ao telefone que gostaria de conversar com a vítima LUCIMAR FELICIANO, razão pela qual pediu para que esta fosse até as proximidades da Creche, perto da Igreja Evangélica, (vide Boletim de Ocorrência n.º 2021.256930).

Aproveitando-se da oportunidade de estar com a vítima, o acusado perguntou se LUCIMAR FELICIANO teria contraído um novo relacionamento e, após confirmação desta – vide Interrogatório nº 2021.8.157709 – ID. 70578811 –, desferiu múltiplas facadas em LUCIMAR, que indefesa, veio a óbito, mesmo após ser internada em estado grave no Hospital Regional de Cáceres.

Interrogado, o acusado FRANCISCO NETO DE SOUZA confessou a prática delitiva, (vide Interrogatório nº 2021.8.157709 – ID. 70578811).

A qualificadora do motivo fútil está demonstrada em razão da desproporcionalidade da conduta do denunciado, que ceifou a vida da vítima, após ter ciência de que sua ex-ex-companheira LUCIMAR poderia ter um relacionamento amoroso com ACIR, no período em que a consorte e o implicado estavam separados.

A qualificadora do motivo que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima se encontra presente; uma vez que, o denunciado, munido de arma branca, do tipo faca, surpreendeu a vítima que se encontrava desarmada, conversando com o acusado, efetuando golpes, que provocaram sua morte.

A qualificadora do feminicídio, de igual modo, encontra-se fundamentada, uma vez que o homicídio foi cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar (Lei Maria da Penha) (...)
” (Id. 134821739).

Diante desses fatos, o recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de feminicídio (CP, art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI). Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o apelante foi condenado nos termos da pronúncia, oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
22 anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, aduzindo que a prova coligida não demonstrou satisfatoriamente a presença das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual postula a exclusão das referidas circunstâncias.

Ab initio
, convém ressaltar que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o Juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Logo, tratando-se de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, não é possível a este Juízo
ad quem
modificar matéria atinente ao mérito da decisão do Júri, sob pena de violar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de decisões prolatadas em manifesta contrariedade à prova produzida no feito, caso em que o réu será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

In casu
, o Ministério Público imputou a presença da qualificadora do motivo fútil, pois o crime decorreu dos ciúmes do réu, unicamente porque a sua ex-companheira afirmou que estava se relacionando com outra pessoa, ressaltando que tão motivação é de somenos importância.

Além disso, o órgão acusador apontou a presença da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porque o réu agiu dissimuladamente, fingindo que queria conversar com a vítima, oportunidade em que a atacou com golpes de faca.

Infere-se dos autos que, em todas as vezes em que foi interrogado, o acusado admitiu a autoria delitiva. Disse que morava em local separado da vítima, mas que, apesar de todos os percalços do relacionamento, ainda estavam juntos. Revelou que soube por terceiros que a sua ex-companheira teria lhe traído e por isso a procurou no dia dos fatos. Confrontada, ela admitiu que havia se envolvido com outro homem, momento em que ele ficou cego de raiva e a atacou com uma faca que sempre trazia consigo. Ressaltou que perdeu a cabeça e que mal se lembra como a feriu, e que fugiu logo em seguida (Id. 134821730; mídias de Id. 134825247 e Id. 134825337).

Ouvida em plenário, a testemunha
Acir Ramos do Nascimento
confirmou que a vítima estava separada do réu e que na véspera do crime ele ligou para ela e a ameaçou de morte, pois estava com ciúmes, já que acreditava que ela estava envolvida com outro homem. Disse que na data dos fatos ele a procurou pedindo para conversarem e que durante a conversa ele a atacou com uma faca (Id. 134825228).

A investigadora de polícia
Marilaine Suellen de Carvalho
relatou em plenário que foi apurado durante as investigações que o acusado matou sua ex-companheira por ciúmes, pois a viu andando de mãos dadas com outro homem (Id. 134825227).

Igualmente, o policial militar
Eudes Nogueira Mariano Filho
narrou que foram acionados para verificar uma denúncia de feminicídio tentado. Que a vítima foi socorrida em estado grave e por isso não conseguia falar direito. No local foram repassadas informações apontando que o autor do crime seria o companheiro da vítima, conhecido por Neto, e que teria agido por ciúmes (Id. 134825248).

De tal modo, verifica-se que a versão fática sustentada pelo apelante em seu interrogatório, segundo a qual não planejou a morte da vítima, mas agiu sob domínio de violenta emoção, não foi capaz de convencer os jurados, posto que, após tomar conhecimento de todos os elementos de prova produzidos durante a instrução processual, o Conselho de Sentença optou pela versão acusatória, mantendo as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Neste ponto, é importante ressaltar que os jurados deliberam de acordo com a sua íntima convicção, razão pela qual, para que seja possível a anulação do julgamento, a decisão não deve encontrar apoio no conjunto probatório, isto é, deve ser proferida ao arrepio de tudo o que consta dos autos, o que, por certo, não ocorreu no caso em apreço.

Sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. SÚMULA N. 283/STF. CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA E REGIME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
‘Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.
’ (HC 358.963/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 08/06/2017). No caso concreto, verifica-se apenas discordância do réu com a conclusão dada pelo órgão julgador (...)
” (STJ – AgRg no REsp n. 1764236/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 1º.4.2019) – negritei.

Assim, diante do quadro descrito, está patente a existência de elementos que consubstanciam a tese acolhida pelo Tribunal do Júri, de modo que não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas tão somente na adoção, pelos jurados, da versão que lhes pareceu mais verossímil dentre as possíveis, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sentença, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos vereditos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022